Tribunal: TJMT
Processo: 0000213-50.2019.8.11.0101
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000213-50.2019.8.11.0101
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Dano Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RAIMUNDO PEREIRA BARBOSA FILHO - CPF: 983.796.153-87 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), VALDENIRA CATELAN DA COSTA - CPF: 581.778.251-00 (VÍTIMA), ALESANDRO DA COSTA - CPF: 019.111.371-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO ILÍCITO CONTRA A VIDA PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – ALEGADA A INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
SECUNDADA PELA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA E CONFRONTAR A ALEGADA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

C
ediço que a desclassificação de crimes dolosos contra a vida, na etapa do
judicium accusationis
,
só deve ser implementada quando a ausência do
animus necandi
estiver comprovada acima de qualquer dúvida, e não sendo esta a hipótese dos autos, bem como sendo questionável a alegada desistência voluntária, impõe-se a remessa do feito ao Tribunal do Júri, a quem incumbe a análise exauriente das provas e, em última instância, a aferição quanto ao liame volitivo do agente, por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inc. XXXVIII,
d,
da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

RAIMUNDO PEREIRA BARBOSA FILHO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
RAIMUNDO PEREIRA BARBOSA FILHO
em face da r. decisão juntada no ID 191797180, na qual o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, nos autos da ação penal n.º 0000213-50.2019.8.11.0101,
ao tempo em que
pronunciou
o ora recorrente

pela suposta prática do crime previsto no
art.
121,
caput
c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri, o
impronunciou quanto ao crime conexo
de dano qualificado.

Em suas razões recursais vistas no ID
191797191
, a defesa
pleiteia a
desclassificação do delito de homicídio tentado para o de lesão corporal
, ao argumento de que a conduta não se revestiu de

animus necandi
, ao que agrega a tese subsidiária de ocorrência da
desistência voluntária.

Nas contrarrazões respectivas, registradas no ID 191797193, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos, pugnando seja desprovido o
stricto sensu.

Na fase do art. 589 do CPP, a MM. Juiza
a quo
manteve o r. decisório impugnado por meio do ID 191797187, fazendo-o pelos seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer anexado no ID 199595171, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta
e
, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo (
ID 191797186), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
interposto por
RAIMUNDO PEREIRA BARBOSA FILHO
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a denúncia que,
no dia 17 de fevereiro de 2018, aproximadamente às 23h50, na residência localizada na rua Florianópolis, s/n, bairro Jardim Bedin, município de União do Sul/MT, Comarca de Cláudia/MT,
RAIMUNDO PEREIRA BARBOSA FILHO
, consciente e voluntariamente, tentou matar
Alessandro da Costa
mediante disparo de arma de fogo consistente em uma espingarda, calibre 28, da marca Rossi, cano único.

De acordo com a narrativa ministerial, o acusado era padrasto de
Alessandro
e, no dia dos fatos, em posse de uma arma de fogo do tipo espingarda, adentrou o quintal de sua residência exigindo que a genitora do ofendido,
Valdenira Castelan da Costa
, o acompanhasse.

Ao impedir a saída de sua companheira, o réu disse “
então eu vou ter que te matar aqui
”, apontando a espingarda para a vítima, instante em que ela agarrou o cano da arma na tentativa de salvar sua vida, não conseguindo impedir, contudo, que
RAIMUNDO
efetuasse um disparo, que atingiu o solo.

Além disso, no dia seguinte, foi noticiado que a avó da vítima recebeu uma ligação do acusado, confessando ter ateado fogo na residência em que vivia com
Valdenira
, a qual fica localizada na zona rural do município de União do Sul/MT e danificado diversos bens que se encontravam no local.

Por tais fatos, o réu
foi denunciado pelos tipos penais previstos no
art.
121, caput c/c art.14, inc. II
, e
art. 163, parágrafo único, inc. II, todos do Código Penal,

sobrevindo sentença de pronúncia apenas quanto ao delito de tentativa de homicídio. Nessa ordem de ideias, a i. defesa se apresenta irresignada, apontando as teses relatadas alhures, as quais passo a analisar.

1.

Do pleito pela desclassificação do crime doloso contra a vida para o crime de lesão corporal:

Conquanto a defesa argumente ficta
ausência de
animus necandi
na conduta do ora recorrente
, ao mesmo tempo em que aduz a possível
desistência voluntária
, o que impediu a consumação do ilícito, tudo para objetivar a pronta desclassificação para o crime de lesão corporal,
o pleito está fadado ao insucesso
.

Em se tratando de decisão de pronúncia, há que ponderar ser decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta haver
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes de autoria ou participação
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

E assim o é pois, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri e seu respectivo procedimento é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas, com previsão no art. 406 e seguintes, justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a
provável
prática de um delito.

Dessa feita, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Por sua vez, cingindo a explanação aos aspectos da irresignação defensiva, qual seja, a
desclassificação
, sabe-se que consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado e ocorrerá nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta de
animus necandi
ou que a conduta apurada,
a toda evidência
, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.º, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Neste ponto, convém esclarecer, contudo, que
a decisão de desclassificação
exige um
juízo de certeza
, pois, embora não encerre o processo, impede a submissão do caso ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença, a quem compete a análise aprofundada e exauriente acerca do conjunto fático-probatório e, em última instância, do elemento subjetivo do agente, ou seja, do dolo ou não na sua conduta.

Dito de outra forma, o acolhimento do
pedido desclassificatório
formulado pelo ora recorrente
depende necessariamente da
demonstração
inequívoca
nos autos de que a conduta praticada configura outro delito que
não doloso
contra a vida
, caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as dúvidas existentes,
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1128806/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 26/06/2015
e
TJMT – N.U 1018175-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, DJE 05/03/2020.

Com efeito, a
materialidade
da infração penal
está comprovada no boletim de ocorrência, termo de apreensão, relatório de investigações, auto de constatação, laudo pericial de exame de eficiência da arma apreendida (todos no ID 191796695), além da prova oral colhida em juízo.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a respaldar a pronúncia do acusado ao crivo dos senhores jurados, pois, apesar de o réu não ter sido ouvido na fase policial nem em juízo, porquanto não fora encontrado, sendo decretada sua revelia (ID 191797180), as oitivas da vítima e das testemunhas perante a autoridade judiciaria são uníssonas quanto à possível conduta do acusado em desfavor do ofendido.

Aliás,
nessa conjuntura se apresenta a insurgência defensiva, notadamente quando cinge o contexto do ilícito envolvendo suposta contenda entre a vítima e o recorrente, a qual, se deu porque o réu havia supostamente agredido a Sra.
Valdenira
, mãe da vítima; nesse aspecto, o contexto do crime teria envolvido luta corporal entre réu e ofendido, e nesse momento, por ambos estarem segurando a arma, houve um
disparo acidental
em direção ao chão, o que foi a causa da lesão suportada por
Alessandro
, tudo a justificar a
desclassificação para delito de lesão corporal
.

Ocorre que, a despeito de tal versão, o cotejo perfunctório das provas angariadas ao caderno processual
não evidencia razões para o pronto acolhimento da almejada desclassificação
, porquanto a
dinâmica acerca da execução delitiva
, tal qual narrado na denúncia e descrito pela vítima e pelas testemunhas nas oportunidades em que foram ouvidas (ID 191796695- Pág. 11/22 e ID 191797165), evidencia
a
possível
existência de dolo na conduta atribuída ao recorrente.

Com efeito, a vítima
Alessandro da Costa
, tanto na fase policial como em juízo (ID 191796695 e ID 191797165) foi seguro em descrever o ocorrido no fatídico dia, elucidando o conturbado relacionamento da sua mãe com o réu. Ainda contou que na data dos fatos recebeu uma ligação de
seu irmão mais novo lhe informando que o acusado estava batendo na sua genitora, na praça da cidade; dirigiu-se então ao local para averiguar, momento em que o réu disse a ele que estaria apenas fazendo uma brincadeira e as pessoas interpretaram mal.

Horas depois, o ofendido recebeu nova ligação, agora do seu pai, dizendo que a situação piorou e que o acusado estava agredindo fortemente
Valdenira
. A vítima então foi para o local e, lá chegando, foi chamar sua mãe, mas
RAIMUNDO
a puxou pelo braço, fazendo-a sentar-se novamente; a vítima insistiu e conseguiu retirar sua mãe do local e, quando já estava saindo, o réu o ameaçou dizendo: “
você traz ela de volta aqui, se você não trouxer, você sabe o que vai acontecer”.

Em seguida, foram para chácara onde o ofendido residia com a esposa, lá notaram que o réu passou de motocicleta, motivo pelo qual ligou para polícia relatando o ocorrido. Tempos depois, já por volta da 00h00, escutou alguém batendo na porta; ao sair, o réu estava escorado na saída da residência, com a espingarda para trás, dizendo estar armado, mas não faria nada.

Nesse momento, a vítima assevera que
RAIMUNDO
contou não ter gostado do que
Alessandro
tinha feito, e falou que levaria a sua mãe de volta, porque o ato teria o descredibilizado frente as outras pessoas que estavam na lanchonete. Nesse momento, inconformado, o acusado teria dito ao ofendido:
“então vou ter que te matar”
.

Após essa fala,
Alessandro
conta que o réu levantou a arma em sua direção, mas, em uma atitude de defesa, conseguiu segurar o cano e direcionar a arma pra baixo, quando então o gatilho disparou, atingindo o chão, e os estilhaços lesionaram seu pé; o ofendido gritou por ajuda e o acusado fugiu.

No mesmo sentido, em juízo, as testemunhas
Valdenira Catelan da Costa
e
Orlanda Mocelin
(ID 191797165) são uníssonas em contextualizar o ilícito diante de uma breve discussão iniciada após a vítima tomar conhecimento de agressões perpetradas pelo réu contra sua genitora e retirá-la da companhia do acusado; seguida da insatisfação do réu com tal ação, alegando ter sido desrespeitado, e resultando, por fim, na tentativa de retomada da Sra.
Valdenira,
o que foi impedido pelo ofendido e desencadeou irresignação tamanha ao ponto de
RAIMUNDO
tentar contra a vida de
Alessandro.

As declarações prestadas pelo agente público que atendeu a ocorrência igualmente contribuem no sentido da plausibilidade da versão acusatória, sendo certo que o Policial Militar
Leandro Aparecido de Paula
afirmou em juízo, ter verificado na calçada, em frente à residência do ofendido, uma marca de tiro, e junto da espingarda tinha alguns cartuchos, sendo que um deles estava deflagrado (ID

191797165).

Já neste primeiro momento convém destacar que a alegação defensiva fundada na ausência de
animus necandi
, é possivelmente confrontada com o fato de que o réu chegou armado ao local e, após breve discussão, ameaçou de morte contra o ofendido; logo em seguida, levantou a arma na direção deste, somente não concluindo a intenção previamente vocalizada, porquanto a vítima rapidamente conseguiu segurar o artefato, direcionando-o para o chão.

Por sinal, o dolo ora questionado pela defesa, à princípio, pode ser aferível dos mencionados depoimentos, diante da aparente violência e tenacidade da ação do acusado, porquanto, mesmo após ter-se findado a discussão anterior, persistiu na procura da Sra.
Valdenira
, encontrando como obstáculo o ofendido, que a todo custa buscava defender sua mãe.

Ademais, o fato de, aparentemente, o armamento usado no ilícito ser de carregamento único, não afasta por si só, o dolo da conduta, tão pouco configura indubitavelmente a desistência voluntaria, notadamente quando presente nos autos Laudo de Eficiência de arma de fogo, que atesta “
a potencialidade lesiva dos cartuchos de munição utilizados por esta arma pode causar lesões perfurocontusas e até provocar a morte de pessoa ou animal em hipótese
” (ID 191796695, pág. 42).

Dessarte, a
contrario sensu
do proposto pela defesa, vislumbro haver substrato probatório suficiente a subsidiar a submissão do acusado a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri, uma vez que há
indicativos de autoria que pesam em seu desfavor, ao passo que nenhuma das teses defensivas se apresenta estreme de dúvidas.

Consigno que não se está a afirmar a culpa do recorrente, mas apenas, e com esteio nas provas produzidas, a concluir pela existência de
indícios

suficientes
, indicativos de que talvez seja o autor do crime de homicídio em questão, assim como,
as peculiaridades que envolveram o suposto
modus operandi
colocam em dúvida as teses defensivas de que o réu não pretendia matar o ofendido ou tenha, simplesmente, desistido voluntariamente do ilícito, e
corroboram a
possível presença de ânimo homicida na conduta que lhe é imputada
.

Por oportuno, friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, notadamente quando está a se tratar de tentativa de homicídio branca, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

E, no cenário
sub judice
, diante das provas até então produzidas,
a versão da defesa técnica
constitui apenas um
a das teses sustentadas no processo
, no bojo do qual preponderam provas incriminatórias em desfavor do acusado quanto ao real desígnio nutrido por ele quando do ilícito, evidenciando que o increpado aparentemente agiu imbuído de
animus necandi
.

Diante deste cenário, e sem mais delongas, certo de que a suposta desistência voluntária não se apresenta indene de dúvidas, e a alegação de ausência de
animus necandi
, por ser questão diretamente ligada ao
meritum causae
, deve ser dirimida pelo juízo natural e constitucional do Júri Popular, a esta
compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente,

mediante a sua íntima convicção,

ex vi STJ – REsp n. 1.840.262/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 10/8/2020
.

Com estas considerações,
mantenho a r. decisão de pronúncia
.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
RAIMUNDO PEREIRA BARBOSA FILHO,
mantendo incólume a

r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, nos autos da ação penal n.º 0000213-50.2019.8.11.0101.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024